Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0734936-06.2021.8.07.0001 APELANTE: ATRIUM DARGENT, ALEX CANUTO DE SA CUNHA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO APELADO: ALEX CANUTO DE SA CUNHA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, ATRIUM DARGENT Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O presente processo versa sobre a cobrança de despesas condominiais, tendo a questão afeta à responsabilidade pelo pagamento sido discutida nos autos do Processo n. 0703406-52.2019.8.07.0001. Logo, a egrégia 1a Turma Cível está preventa, em razão do julgamento da apelação interposta naqueles autos. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora